Tribunal: STF
Processo: RHC 270217
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta tentativa do crime de feminicídio (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, do Código Penal), acusado de ter jogado água quente no corpo de sua companheira e tentado estrangulá-la na presença dos filhos menores.

    II. Questões em discussão

    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    3. Sustenta-se a existência de contradição na manutenção da prisão preventiva após a revogação das medidas protetivas a pedido da vítima, bem como se alega a ausência dos requisitos cautelares, diante do encerramento da instrução e da suposta fragilidade do conjunto probatório.

    4. Aponta-se, ainda, a demora estatal no impulsionamento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que o acusado permanece custodiado sem perspectiva de realização do julgamento em prazo razoável.

    5. Ressalta-se, por fim, que a vítima foi categórica ao afirmar que não houve interrupção da respiração e que a lesão térmica decorreu de acidente ocorrido durante a luta corporal, de modo que a manutenção da prisão preventiva, fundada nessas premissas, carece de justa causa.

    III. Razões de decidir

    6. A análise da questão atinente à ausência de animus necandi implicaria, necessariamente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória. Precedentes nesse sentido.

    7. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

    9. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.

    10. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual.

    11. No que se refere ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, o tema não objeto de análise do acórdão recorrido. Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre a questão impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.